Tribunal: TJBA
Processo: 8041226-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041226-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS À COMUNIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. OPERAÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 589, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão no sentido de que este rol ostenta taxatividade mitigada, autorizando o cabimento do agravo de instrumento quando a questão deva ser apreciada de imediato em sede recursal, como sucede no caso concreto.

2. A solução judicial coletiva para demandas seriais afigura-se como medida que privilegia o interesse público de preservar a efetividade da jurisdição, considerando que a potencial negatividade decorrente de atividade probatória distinta decisões antagônicas sobre o mesmo objeto da lide.

3. Incensurável a decisão recorrida, porque o caso
sub judice examine
retrata situação que autoriza a incidência da tese definida pela Corte Cidadã acerca da suspensão das ações multitudinárias por força de ação coletiva (Tema 589):
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva".
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8044854-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ANDREA SOUZA SILVA
e outros (26) e como agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de não conhecimento e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto
Relator